Tribunal: TJES
Processo: 5002691-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002691-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AERCIO LOPES FARIA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002691-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: AÉRCIO LOPES FARIA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Impugnação, ofertada pelo Estado do Espírito Santo, ao Cumprimento de Sentença instaurado por Aércio Lopes Faria, a MM.ª Juíza
a quo
, na Decisão inserida no id 2374827, assim concluiu:

“Pelo exposto,
ACOLHO
a impugnação ao cumprimento de sentença de execução para
excluir
do cálculo de fls. 381/382 o valor da multa a título de astreintes, devendo a execução prosseguir apenas com relação ao montante apurado pela contadoria do Juízo quanto ao valor apurado a título de condenação judicial, R$ 76.175,20 (setenta e seis mil cento e setenta e cinco e vinte centavos) e honorários advocatícios no valor de R$ 7.617,53 (sete mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos), conforme cálculo atualizado (fls. 381/382).” (Página 03).

Segundo a Magistrada, a obrigação de pagar – no caso, custear tratamento de desintoxicação do Agravante – não comporta a fixação de multa diária (
astreintes
), bem assim que “
incontroverso nos autos o cumprimento da obrigação de fazer, já que o pedido do embargante é de que o Estado custeie o tratamento de desintoxicação a que seu filho já estava sendo submetido
” (página 02).

Inconformado com a conclusão da Magistrada
a quo
, o ora Agravante interpôs o recurso (id 2374782) em julgamento com a alegação de que os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo são absolutamente divergentes e não mencionam a impugnação ofertada pelo Estado Agravado.

Aduz, também, que a multa diária arbitrada no início do feito deveria ter sido incluída no cálculo do valor devido no Cumprimento de Sentença, uma vez que o Estado estaria em mora até a presente data, eis que ainda não teria cumprido a ordem judicial a si imposta – e por isso, daria azo à dívida correspondente a R$ 3.464.445,48 (três milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

A despeito, contudo, da combatividade demonstrada pela Advogada que representa os interesses do Agravante, a quem rogo as devidas vênias, o caso é de não provimento do recurso, porquanto a Decisão recorrida encontra-se em harmonia com as provas dos autos e o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em relação aos cálculos realizados pela Contadoria (id 2374823), não se há falar em contradição; em verdade, o que se extrai dos aludidos documentos é que o cálculo encontra amparo nas normas de regência, inclusive levando em consideração os índices e as ferramentas disponíveis no endereço eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça.

Impende ressaltar que a contradição apontada pelo Agravante, na realidade, é aquela existente entre o que o próprio Agravante entende como correto com o valor definido pela Magistrada
a quo
na Decisão recorrida.

Já no tocante à multa diária, com razão a Magistrada ao afirmar, na Decisão recorrida, que a obrigação de pagar imposta ao Estado – custear tratamento de dependência química ao filho do Agravante – foi cumprida, além de consignar o entendimento do colendo STJ que aponta a incompatibilidade de fixação de
astreintes
para as obrigações de pagar. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DEVEDOR. ART. 461 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO ÂMBITO DAS OBRIGAÇÕES DE PAGAR QUANTIA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. 1. Tira-se dos autos que o Estado de Goiás foi condenado às obrigações de implantar novo padrão remuneratório em favor de servidora aposentada (obrigação de fazer) e de pagar diferenças pretéritas daí resultantes (obrigação de pagar quantia). 2. Durante a execução do julgado, cumprida a obrigação de fazer, sobreveio a fixação de astreintes (art. 461 do CPC/1973), relativamente à alegada demora no pagamento das diferenças, gerando, pela parte credora, a posterior execução dos valores concernentes à multa diária. 3.
Como referido, o emprego da técnica coercitiva da imposição das astreintes ocorreu no âmbito de obrigação de pagar quantia, ou seja, na mão contrária da jurisprudência consolidada neste STJ, no sentido de que a fixação da multa diária só tem espaço no plano das obrigações de fazer e não fazer, sendo vedada sua utilização no campo das obrigações de pagar. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.441.336/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019; AgInt no AREsp n. 1.117.488/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 16/3/2018; AgRg no AREsp n. 401.426/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016
. 4.
Recurso especial do Estado conhecido e provido, em ordem a se cancelar a fixação das astreintes
. (REsp n. 1.747.877/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022). (Sem grifo no original).

É importante ressaltar que, ante a contundência dos argumentos suscitados pelo Agravante, requisitei informações do Juízo
a quo
(id 3593841), que as prestou esclarecendo que houve, sim, o cumprimento da ordem liminarmente imposta, inclusive acostando relatório do Instituto Nova Aliança. Pela relevância das informações, cito o seguinte trecho:

“A decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença de execução (...) e (...) excluiu do cálculo de fls. 381/382 o valor da multa a título de astreintes, devendo a execução prosseguir apenas com relação ao montante apurado pela contadoria do Juízo quanto ao valor apurado a título de condenação judicial, R$ 76.175,20 (setenta e seis mil cento e setenta e cinco e vinte centavos) e honorários advocatícios no valor de R$ 7.617,53 (sete mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos), conforme cálculo atualizado (fls. 381/382).

No entanto, constata-se a impertinência do Exequente, pois incontroverso nos autos o cumprimento da obrigação de fazer, já que o pedido do embargante é de que o Estado custeie o tratamento de desintoxicação a que seu filho já estava sendo submetido.

O exequente incorre em equívoco, fundamentando sua alegação de descumprimento da obrigação de fazer na suposta demora no pagamento das despesas médicas junto ao Instituto Assistencial de Atenção ao uso de drogas Nova Aliança, o que
não
autoriza a incidência de astreintes, vez que se trata de obrigação de pagar.

No mais, em atendimento ao determinado no despacho acostado à fl. 416, informo que consta no documento de fls. 205/207 (...), que o agravante foi
admitido
na instituição assistencial de atenção ao uso de drogas Nova Aliança em
30/03/2013
e para internação/tratamento em regime integral de dependência química
recebendo alta terapêutica em 20/12/2013.

Por fim. Vale ressaltar, que a decisão que determinou ao Estado/Agravado a custear o tratamento terapêutico do agravante, que diga-se de passagem, já se encontrava internado, foi proferida em 26/06/2013 (...), não havendo nos autos notícia de descumprimento ou necessidade de manutenção da internação.” (Páginas 05-06 do id 3593841,
sic
).

Assim, a despeito da relevância dos argumentos utilizados pelo Agravante em suas razões recursais, não é possível falar em reforma da Decisão recorrida, simplesmente porque não se constatou descumprimento de ordem judicial nem se admite a incidência de multa diária para determinações relativas às obrigações de pagar.

Do exposto, ao tempo em que revogo a Decisão proferida no id 2837096, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NO CÁLCULO. CORRETA EXCLUSÃO DE MULTA DIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INCOMPATIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em Cumprimento de Sentença, na qual o Juiz acolheu a impugnação ofertada pelo executado (Estado do Espírito Santo) e homologou os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo. 2. Alegação no recurso de equívoco nos cálculos realizados pela Contadoria e de indevida exclusão dos valores pertinentes à multa diária. 3. Inexistência de erro nos cálculos, uma vez que a Contadoria utilizou os índices utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça e a ferramenta disponibilizada no endereço eletrônico da CGJ-ES. 4. Conforme entendimento do c. STJ, “a fixação da multa diária só tem espaço no plano das obrigações de fazer e não fazer, sendo vedada sua utilização no campo das obrigações de pagar” (REsp n. 1.747.877/GO). 5. Caso concreto em que não houve descumprimento de obrigação de fazer, haja vista a internação de dependente químico no período necessário ao tratamento, ao passo que a obrigação a pagar os custos da internação também restou adimplida. 6. Decisão mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.